Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-36.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702547-36.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO VITOR GRIGORIO SIMOES APELADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Réu JOÃO VITOR GRIGÓRIO SIMÕES (ID 66188337), em face da sentença de ID 66188331, mantida no julgamento dos embargos de declaração de ID 66188334, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF nos autos da ação de cobrança, ajuizada contra pela Autora MBR ENGENHARIA LTDA., que julgou parcialmente procedente o pleito autoral. A Apelante apresentou nova contraproposta de acordo (ID 68015568), razão pela qual a Apelada foi intimada para manifestar-se acerca da referida contraproposta, no prazo de 5 (cinco) dias, momento em que informou que não aceita esta e mantém a proposta ofertada conforme petição de ID 67892434. Portanto, intime-se a Apelante para informar se aceita a mencionada proposta da Apelada, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos dos artigos 139, inc. V, 190, caput, 932, inc. I, e 933, caput, todos do Código de Processo Civil. Caso a Apelante não aceite a proposta, venham os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador